Tribunal: TJBA
Processo: 8031194-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031194-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: GILSON SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO. INSURGÊNCIA DO INSS:
ALEGAÇÃO DE PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO À DII (31/10/2017).

CTPS E CAT QUE COMPROVAM VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATIVO À ÉPOCA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO SE IMPUTA AO EMPREGADO.
PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO (ART. 15, §4º, DA LEI 8.213/91). INSURGÊNCIA DO AUTOR:
PLEITO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B-91) E REABILITAÇÃO PRÉVIA. NÃO ACOLHIMENTO.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL, COM SEQUELAS REDUTORAS. PERCENTUAL PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 ATENDIDOS.
MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL COMO MEDIDA ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA, QUE NÃO CONSTITUI REQUISITO PARA O BENEFÍCIO INDENIZATÓRIO
.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. ADOÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Apelações Cíveis simultaneamente interpostas por
GILSON SANTOS OLIVEIRA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Acidentário
(Proc. nº
8031194-63.2020.8.05.0001
), que
julgou procedente
o pedido inicial para
conceder auxílio-acidente
ao autor, com fundamento nas conclusões do
Laudo Pericial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Quanto ao Recurso do INSS: (i) verificar
a existência ou não da qualidade de segurado
do autor à época do acidente de trabalho, cuja
Data de Início da Incapacidade (DII)
foi fixada em
31/10/2017
, conforme o laudo pericial judicial; (ii) analisar se a
taxa SELIC
deve ser aplicada como índice
único de correção monetária e juros de mora
, conforme o
art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
, vigente à época da sentença.

Quanto ao recurso do autor: (i) analisar se o conjunto probatório, especialmente o
Laudo Pericial
, indicaria
incapacidade total e temporária
, apta a ensejar a concessão do
auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91)
, com
posterior reabilitação profissional
, em vez do
auxílio-acidente (B-94)
deferido na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício de
auxílio-acidente
, previsto no
art. 86 da Lei nº 8.213/1991
, é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas que impliquem redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia.

2. A
prova pericial
, realizada por profissional imparcial nomeado pelo Juízo, concluiu que o autor apresenta
incapacidade laborativa parcial e permanente
, em razão de fraturas nos metacarpos da mão direita, ocasionando
redução definitiva da força e da mobilidade
, ainda que em grau leve, o que impacta o exercício da atividade habitual de mecânico.

3. Constatada a
redução da capacidade laborativa
e não a incapacidade total, fica afastada a hipótese de concessão de
auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da Lei nº 8.213/91)
, sendo correta a concessão do
auxílio-acidente
, de caráter indenizatório.

4. Os documentos médicos apresentados unilateralmente pela parte autora
não possuem o rigor técnico e a imparcialidade
exigidos para infirmar as conclusões da
perícia judicial
, que se mostra
robusta, coerente e suficiente
para o deslinde da controvérsia.

5. À luz do
princípio do livre convencimento motivado
, o magistrado pode atribuir
prevalência à prova técnica produzida sob o crivo do contraditório
, desde que o faça de modo fundamentado, como se verifica na sentença recorrida.

6. No tocante à
qualidade de segurado
, restou comprovado que o autor mantinha vínculo empregatício ativo na data do acidente, conforme
CTPS
e
CAT emitida pela empregadora
, não podendo ser penalizado pela ausência de recolhimentos previdenciários a cargo do empregador, em conformidade com o
art. 15, §4º, da Lei nº 8.213/91
.

7. Por fim, quanto aos
consectários legais
, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequação ao
art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
, determinando-se a aplicação exclusiva da
taxa SELIC, acumulada mensalmente
, para fins de
atualização monetária e juros de mora, considerando que a sentença fora prolatada em data posterior à vigência da EC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor desprovido
.
Recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
É devido o auxílio-acidente ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, apresenta redução parcial e definitiva de sua capacidade laborativa, comprovada por perícia judicial, ainda que mínima, sendo irrelevante a inexistência de reabilitação profissional prévia. A atualização monetária e os juros devem observar a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.
”; "Considerando provas inequívocas da qualidade do segurado à época do acidente e da incapacidade, o não cumprimento da obrigação legal da empregadora não tem o condão de afastar ou desconstituir o direito do autor ao benefício vindicado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 15, §4º, 59, 86 e 101; CPC, art. 156; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8003359-08.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJ-BA, APL nº 0501109-49.2017.8.05.0141, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.10.2022; TJ-BA, APL nº 8002233-88.2015.8.05.0001, Rel. Des.ª Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 31.08.2022; TJ-BA, APL nº 0001022-36.2012.8.05.0074, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 08.05.2017; TJ-BA, APL nº 8114849-93.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJ-BA, APL nº 8021082-84.2023.8.05.0080, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJ-BA, APL nº 0515832-71.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 06.02.2024; TJ-BA, APL nº 0013533-62.2010.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 06.12.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelações simultâneas n.º 8031194-63.2020.8.05.0001, originadas do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que são Apelantes/Apelados
GILSON SANTOS OLIVEIRA
e o
INSS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO INSS, na forma do quanto fundamentado no voto
do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/ PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04